Tribunal: TJMT
Processo: 0008217-29.2017.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008217-29.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEAO - CPF: 023.920.281-33 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0283-65 (VÍTIMA), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO GUALBERTO SOARES - CPF: 483.467.301-44 (ASSISTENTE), JOANDRO ALVES SANTOS - CPF: 050.884.425-80 (ASSISTENTE), WANDERSON CRISTIANO MAGALHAES MACHADO - CPF: 941.883.940-72 (ASSISTENTE), ALDEIR MOREIRA DE AGUIAR - CPF: 024.629.281-46 (ASSISTENTE), JONES CLEIDE DE ALMEIDA - CPF: 786.882.301-10 (ASSISTENTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INCOMPROVAÇÃO –
TESES DAS RAZÕES
DEVIDAMENTE ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – REEXAME DE TESES – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração se não verificada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no v. acórdão objurgado; não se prestando os aclaratórios ao simples reexame de recurso já julgado, ante o inconformismo da parte.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de AROLDO CARLOS SIQUEIRA LEÃO contra o acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara Criminal que,
à unanimidade
deu PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Apelação Criminal, apenas para reformar a pena de multa fixada na sentença, readequando para 24 dias multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

Sustenta, em síntese, omissão e contraditório no acórdão aduzindo, quanto à aplicação da pena, que:
1)
nenhuma circunstância judicial se presume desfavorável ao agente, se ausentes elementos concretos à sua valoração, esta deverá ser descartada, uma vez que são fundamentadas de forma neutra, verberando:
“...houve uma afronta ao princípio da individualização da pena, e da desproporcionalidade, razoabilidade na aplicação da dosimetria da pena.”
(pag. 409-PDF);
2)
Afastar a agravante da reincidência, sob o fundamento de que
“...sanada omissão, no que tange aplicação duas agravantes na mesma fase, prevista no art. 61, I do CP (reincidência), art. 59, sobre considerável volume de carga adquirida (27.900Kg), para dosar a pena e aumentar em 1/3”
(pag. 413-PDF);
3)
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sustenta que foi
“deixado de analisar ainda que de oficio acerca do cumprimento de pena do embargado, uma vez que restou ausente o pedido de reforma, do referido cumprimento de pena na seara recursal interposta pela defensoria pública.”
(pag. 414-PDF).

A decisão contra qual o agravante se insurge encontra-se anexada ao ID. 156346162.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado encontra-se omisso e contraditório.

O pleito não merece prosperar.

Prefacialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, poderão ser deduzidos aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, Câmaras ou Turmas, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Consoante lição de Guilherme de Souza Nucci, a finalidade dos embargos declaratórios não é outra senão de completar a decisão, e
“não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.”
(Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Na hipótese, analisando detidamente o recurso de apelação atacado pelo embargante, bem como o teor da decisão ora recorrida,
não vislumbro omissão ou contradição que justifique o aclaramento ou modificação do julgado,
convindo ressaltar que houve análise fundamentada da controvérsia.

Constou das razões do presente recurso defensivo (ID 140154701) os seguintes pedidos,
verbis:

“a)
Reduzir a majoração feita à pena-base decorrente do reconhecimento de maus antecedentes, adequando-a ao posicionamento dos Tribunais Superiores, nos termos expressos no item 2;

b)
Reduzir a majoração da pena inserida em virtude do reconhecimento da agravante da reincidência, adequando-a aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pelas razões apontadas no item 3;

c)
Reduzir a pena de multa, tendo em vista que esta também deve observar o critério trifásico de dosimetria da pena, vide item 4 supra;”

No voto atacado assim restou debatida a matéria posta nas razões defensivas,
verbis:

“
DA REFORMA DA PENA-BASE

A defesa do apelante visa que a circunstância judicial reconhecida como negativa seja recrudescida na fração de 1/6.

Analisando, vejo que a pena-base deve ser mantida. Vejamos.

Na primeira fase da dosimetria da pena (pag. 574-PDF), frise-se que o magistrado de origem, ao negativar a circunstâncias judicial da culpabilidade, observou que “é o entendimento harmônico do STJ: “ (...) 3.

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito (AgRg no AREsp 1162158/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).4. No caso, foi considerado como negativa a culpabilidade em razão do alto valor do bem irregularmente adquirido. Sendo essa fundamentação idônea para justificar a exasperar a pena-base, não há ilegalidade a ser sanada (...) - (AgRg no HC 688.892/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)...”

Nota-se que a avaliação do grau de culpabilidade, pelo juízo sentenciante, fora recrudescida na fração de 1/8 diante do valor exorbitante do bem pelo réu adquirido, fundamento legítimo porquanto não justificado em dados concretos e não integrante ao tipo penal.

Do mesmo modo, a utilização da fração de 1/8 pelo juízo sentenciante não se mostra desproporcional ou desarrazoado, dado o caso concreto motivador da elevação pelo magistrado de origem.

No presente caso, a pena do crime de receptação qualificada é de 03 a 08 anos de reclusão. O intervalo entre as penas mínima e máxima do delito de receptação qualificada é de 05 (cinco) anos, ao passo que a aplicação da fração de 1/8, elevou a pena-base em 07 meses e 15 dias, chegando a reprimenda na primeira etapa em 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, o que não revela descabia, desproporcional ou violadora do princípio da razoabilidade.

A proposito a jurisprudência:

(...)

Portando, mantenho inalterada a pena-base fixada na sentença.

DA REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

A defesa postula, também, a diminuição da fração aplicada na segunda fase, alegando violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Do mesmo modo, o pleito defensivo não merece prosperar.

In casu, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência, elevando a pena intermediária na fração de 1/3 ao argumento de que o recorrente além de ser reincidente específico, houve considerável volume de carga por ele adquirida (27.900Kg), verbis:

“Concorre à circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I (reincidência), do Código Penal, uma vez que o réu possui uma condenação definitiva em sua FAC, por crime de receptação, logo, trata-se de reincidência específica, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta. Neste sentido, é o entendimento do STJ: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabelecida pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Não obstante, pode ser fixada fração superior mediante fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram o acréscimo da pena do Agravante, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/3 (um terço), salientando que a reincidência específica do Acusado demonstra maior reprovabilidade da conduta. O referido entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte (...). (AgRg no HC 612.769/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020)”. Sendo assim, considerando a gravidade concreta do crime, o considerável volume da carga roubada adquirida (27.900 kg), bem como a reincidência específica do réu, AGRAVO a pena dosada em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa.” (pag. 574-PDF).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, quando a lei não trouxer expressamente qual é o quantitativo fracionário que deve ser aplicado, para que a redução ou o agravamento da pena seja aplicado acima da fração de 1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o magistrado deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior ou menor incremento na sanção. Verbis:

(STJ) “...a reincidência específica [...] justifica a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) [...]”, de modo que não se mostra desarrazoado o aumento em 1 (um) ano (AgRg no HC n. 648.127/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, - 31.5.2022).

No presente caso, não há se falar em ausência de fundamentação, consoante observado dos fundamentos do juízo sentenciante, tratando-se inclusive de condenação anterior pelo mesmo delito (reincidente específico), devendo ser mantida a pena provisória aplicada 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa.

DA PENA DE MULTA

Visa a defesa reduzir a pena de multa, tendo em vista que esta também deve observar o critério trifásico de dosimetria da pena.

Analisando, tenho que a pena pecuniária imposta ao recorrente merece reparo.

Denota-se que a pena-base fora fixada em 03 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, ou seja pouco mais de sete meses acima do mínimo legal.

Na segunda fase, a pena foi elevada para 04 anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual permaneceu em definitivo, tendo sido fixado 138 dias multa.

Desse modo, atendo a pena corpórea fixada, a pena de multa deve ser aplicada em 24 dias-multa.

Assim, reforma a pena de multa aplicada fixando-a em 24 dias multa.

Diante do todo narrado, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, apenas para reformar a pena de multa fixada na sentença, readequando para 24 dias multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.”
(Acórdão ID 145720151).

Vislumbra-se, portanto, que não há omissão ou contradição no acórdão
,
conforme se vê nos trechos do voto, haja vista que às teses defensivas foram analisadas, sendo que os embargos têm por escopo revisitar questão decidida para efeito de alterar o resultado.

É cediço que para o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, impõe-se a presença de algum dos vícios elencados no artigo 620 do Código de Processo Penal, o que não se evidencia na presente hipótese, por que o acórdão decidiu a lide em todos os pontos controvertidos, de forma clara e fundamentada como exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República.

Portanto, não resta demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do CPP
no acórdão embargado, ficando nítido que se pretende é ver reexaminada matéria já decidida.

Sobre o tema, trago os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPU S. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO WRIT. OMISSÃO NO ARESTO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP,mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita”.
(N.U 1011174-74.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS – MISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO WRIT – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do habeas corpus impetrado, os aclaratórios devem ser rejeitados. Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador”.
(N.U 1005952-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Assim, não vislumbrando qualquer omissão ou contradição na decisão atacada, afastando a alegada inobservância ao disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, devem ser improvidos os embargos.

Ante o exposto,
desprovejo os presentes embargos,
mantendo intacto o r. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023